Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713132-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL UNIAO DI REPERIS - ASCUNIR APELADO: JBS S/A, J&amp;F INVESTIMENTOS S.A REPRESENTANTE LEGAL: JBS S/A D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 21834748, as empresas Apeladas suscitam a preliminar de inépcia recursal ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator